Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF.

2. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação n. 0001096-21.1999.8.07.0000, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ente público a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. Referida sentença exequenda obteve trânsito em julgado em 10.03.2000, tendo o Sindicato promovido a pretensão executória em 08.07.2009.

3. A questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar restou decidida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos n. 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”.

4. A apelação foi julgada pelo Egrégio TJDFT, sendo negado provimento ao apelo. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa. 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69).

5. O caso foi levado a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp n. 1.301.935/DF), restando decidido que o tumulto processual relativo à obrigação de fazer não obstou o processamento da obrigação de pagar. O Acórdão do STJ ainda não transitou em julgado.

6. Referido acórdão do STJ afastou a aplicação do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), por entender a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar valores em atraso e, ainda, que a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.

7. Não resta dúvida de que, independentemente de quem seja o sujeito ativo da pretensão executória (Sindicato ou cada um dos substituídos), as questões de fundo discutidas no presente agravo de instrumento e no REsp n. 1.301.935/DF mostram-se indiscutivelmente interligadas ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000.

8. Assim, o prosseguimento, ou não, do cumprimento de sentença perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal depende do julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, mostrando-se correta a decisão agravada.

9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.